Tribunal: TJMT
Processo: 1002304-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002304-74.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIAS MENDES LEAL FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEZ DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES DA SILVA PAIXÃO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE EDUARDO BARBOSA SIMOES - CPF: 022.593.211-35 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES - CNPJ: 21.679.098/0001-25 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO VIEIRA - CPF: 558.536.681-53 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (EMBARGADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Erotides Kneip (convocada), e Des. Alexandre Elias Filho.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — EXAME DE QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA —
SUFICIÊNCIA.

Acordão que analisa todas as questões necessárias ao julgamento da causa, com clareza e objetividade, não é omisso
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração, com pedido de efeito suspensivo, opostos por
Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires
do acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 65594486).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a questão acerca da ausência de dano ao erário. Além disso, “
não existe nos autos qualquer documentação que comprove cabalmente o dano causado ao erário narrado na inicial, sendo que o numerário apresentado pelo agravado decorre da simples somatória dos contratos celebrados entre o Município de Mirassol D’Oeste e a embargante
”.

Assevera que “
o principal argumento utilizado para o não provimento do agravo é de que a embargante se utiliza de falso cooperativismo para obter para si, vantagem econômica, o que não procede
”, visto que apresentou “
inúmeras sentenças da Justiça Especializada do Trabalho deste estado, em que foram colocadas a teste a idoneidade desta associação
”.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 81564498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
—
AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

— INDÍCIOS VEEMENTES E CONCORDANTES DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS — INDISPONIBILIDADE DE BENS — DECRETAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

A decretação da indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa é imperiosa, diante da constatação da existência de indícios da prática de atos ímprobos, a evidenciar a presença do
fumus boni juris
, enquanto o
periculum in mora
é presumido.

Recurso não provido. (Id. 65594487).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado a existência de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa que decorreria da fraude, em tese, na contratação da embargante, a qual estaria a
contratar pessoas para execução dos serviços contratados pelo Município, ou seja, fornecer mão-de-obra subordinada, a revelar que não se tratava de atividade de típica de cooperativa,
conforme registra o voto condutor:

[...]
O Município de Mirassol D’Oeste celebrou
contrato de prestação de serviços
com Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires, firmado em 16 de junho de 2015, com a finalidade de prestação de serviços gerais (Id. 34737970, fls. 8).

Posteriormente, foram firmados três (3) termos aditivos ao contrato administrativo, nas datas de 18 de dezembro de 2015, de 28 de março de 2016 e de 29 de setembro de 2016, nos quais houve a dilatação do prazo de vigência daquele (Id. 34737970, fls. 25/26 e Id. 34737971, fls. 4/5 e fls. 12/13).

Em 2 de março de 2017, houve celebração de novo contrato administrativo com a mesma finalidade anterior, qual seja, a prestação de serviços gerais (Id. 34737975, fls. 24/30).

E, no dia 18 de maio de 2017, o Município de Mirassol D’Oeste firmou com Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires contrato de prestação de serviços de
coleta de resíduos sólidos
(Id. 34737983, fls. 23/28).

Na data de 19 de abril de 2018, as mesmas partes celebraram outro contrato de prestação de serviços, inclusive com aditivo contratual (Id. 34737991, fls. 7/9 e Id. 34737992, fls. 1/6).

Nada obstante, a pretexto da contratação de cooperativa para prestação de serviços, a coagravante estaria a contratar pessoas para execução dos serviços contratados pelo Município, a evidenciar a existência de fraude, uma vez que aquela estaria a fornecer mão-de-obra subordinada, conforme declarações de testemunhas no inquérito civil:

[...] Que estava desempregado quando soube, por ex-colegas de trabalho, que a empresa Coopervale faria contratações para serviços gerais, no entanto, não sabia que incluiria coleta de resíduo; [...] Que não se lembra de ter assinado nenhum documento para constituição da cooperativa, nunca participou de qualquer assembleia rumos da empresa; Que não possuía qualquer benefício em ser um cooperado, vez que recebia seu salário mensalmente, mediante depósito em conta e apenas isso; Que todas às vezes que houve reunião, estas eram para tratar do trabalho, rotas, limpeza, entre outros, nunca para falar sobre a Cooperativa; Que estas reuniões eram realizadas na Secretaria de Obras, pelo Secretário Amarildo e no trabalho, era subordinado ao funcionário do Município chamado Moacir, conhecido por ‘Toquinho’, que era quem passava as ordens para realização do trabalho; Que prestou serviços em nome da cooperativa fazendo serviços gerais na rua, como a coleta de resíduos, varrendo a rua, entre outras atividades de limpeza urbana, mas a parte do tempo laborou na coleta de resíduos; [...]. (declaração de Ronaldo Dias Padilha, Id. 34743453, fls. 10).

[...] Que há alguns anos o ficou sabendo por terceiros que a empresa Coopervale estava contratando pessoas para serviços gerais; Que sabendo disso foi na Secretaria de Obras se informar melhor sobre o trabalho, onde foi atendido por um rapaz que deu maiores informações e orientou a fazer um currículo, o qual foi feito e entregue para a mesma pessoa na Secretaria de Obras; Que foi orientado ainda, a abrir conta bancária no Banco Sicredi; Que a partir daí, o convidaram para assinar os documentos, e na segunda-feira subsequente iniciou o trabalho; Que perguntou se assinariam a carteira de trabalho e previdência social, porém foi informado que a contratação se daria apenas por contrato; Que até a presente data não sabia o que é uma cooperativa e não sabe se foi cooperado da Cooperativa Vale do Teles Pires, vez que acredita ter prestado serviços mediante assinatura de contrato; [...]. (declaração de Valmir Salustiano, Id. 34743453, fls. 12).

[...] Que estava desempregado quando soube por seu tio que a empresa Coopervale estava contratando; Que sabendo disso foi na Secretaria de Obras e se apresentou para o coordenador da empresa chamado Ernesto, o qual informou salário, a carga horária e que a empresa era uma cooperativa e ia contratar como cooperado e não como funcionário, devendo pagar a taxa de cooperação no valor de R$ 100,00 (cem reais) se quisesse trabalhar; Que não houve qualquer tipo de seleção ou entrega de currículo, bastando manifestar interesse no trabalho para ser contratado e pagar a taxa; [...]. (declaração de Leandro Gonçalves de Almeida, Id. 34743460, fls. 4).

[...] Que no ano de 2018 estava desempregado, fazendo diárias, quando soube por meio de sua esposa, que é amiga da Patrícia secretária da Coopervale, que eles estavam contratando; Que sabendo disso foi até o escritório da Coopervale, localizado próximo a prefeitura, ao lado da
W arts
, entregar seu currículo, ocasião em que foi informado que se tratava, em verdade, de uma cooperativa e seria um cooperado e que a taxa de cooperação era de R$ 100,00 (cem reais); Que uma semana após entregar o currículo foi selecionado e a Patrícia solicitou RG, CPF, comprovante de endereço e a CTPS; Que como não sabia o que era uma cooperativa e o escritório pediu para entregar a CTPS, acreditou que teria sua carteira assinada; Que como não tinha dinheiro para pagar a taxa de cooperado, referido valor foi descontado de seu salário em 4 (quatro) parcelas de R$ 25,00 (vinte e cinco reais); [...]. (declaração de Márcio Cevada da Silva, Id. 34743460, fls. 7).

Ademais, evidente a omissão da Administração no dever de fiscalizar os contratos administrativos, cuja responsabilidade dos agentes será mais bem analisada na fase de instrução.

Portanto, nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de
indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito. [...]. (Id. 65594488 – fls. 3/6).

Quanto às decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, a princípio, não repercutem na ação civil por ato de improbidade administrativa, visto que não afastariam a conduta improbada imputada a embargante e aos demais réus.

Ademais, a questão acerca do dano ao erário foi examinada, à exaustão, já que foi o ponto de divergência entre o voto vencedor e o vencido, uma vez que o relator originário entendeu que havia necessidade de limitar a medida de indisponibilidade de bens ao percentual de vinte por cento (20%) sobre o valor do contrato, não sobre o montante integral como restou consignado no voto condutor:

[...] Dessa forma, a indisponibilidade de bens até o limite de R$ 1.757.391,72: um milhão setecentos e cinquenta e sete mil trezentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos, consistente no valor do prejuízo, em tese, causado ao erário, que corresponderia à quantia paga pelo Município a cooperativa, é muitíssimo razoável, pelo que deve ser mantido. [...]. (Id. 65594486 – fls. 18/19).

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021